Tribunal: TJDFT
Processo: 0005796-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0005796-88.2019.8.07.0016 Apelante : MARCIO FERREIRA DOS SANTOS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Conforme consta dos autos, o advogado do réu Márcio Ferreira dos Santos, que patrocina sua causa (procuração no ID 35045153), apresentou recurso de apelação no ID 35045155. A douta Procuradoria de Justiça oficia para que os autos sejam baixados ao juízo de origem e o réu intimado da r. sentença condenatória. De fato, o réu não foi pessoalmente intimado. Entretanto, conforme preceituam os arts. 288, § 2o, e 445 ambos do CPPM, a intimação da sentença será feita ao réu ou ao seu patrono constituído, quando se livrar solto, como no caso concreto. Portanto, regular a intimação da sentença. Ademais, não há qualquer prejuízo, já que há recurso de apelação da Defesa requerendo a absolvição do réu. Assim, voltem à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o mérito. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado